Tribunal: TJMT
Processo: 0060583-54.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060583-54.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

]

Parte(s):

[R.A - IMPLANTES E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 05.155.521/0001-31 (APELANTE), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO –
ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – ARTIGO 149, II DO CTN – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – LANÇAMENTO ELETRÔNICO – ART. 17, XVIII, ART. 39-B, §4º, AMBOS DA LEI 7.098/98 –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato administrativo é dotado de imperatividade, presunção relativa à legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação.

2. É direito da Fazenda Pública Estadual realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, se tratando de lançamentos formalizados por DAR via internet, inteligência do art. 17, inciso XVIII e o §4º do art. 39-B, ambos da lei nº 7.098/98.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela a
R. A. IMPLANTES – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, MM.
Dr. Márcio Aparecido Guedes,
que nos autos do
Mandado de Segurança de nº 60583-54.2014.8.11.0041 (cód. 950196),
impetrado contra
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

em que denegou a segurança pleiteada e, por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência da decadência do crédito executivo, vez que o mesmo foi constituído no início de 2011, e, o fato gerador a que o mesmo se refere ocorreu no ano de 2005, ou seja, no momento da suposta constituição definitiva, já havia ocorrido à decadência do tributo supracitado.

Pontua que o lançamento tributário ou auto de infração ou emissão/geração de DAR, todos são ato administrativos que devem, necessariamente, ser levados ao conhecimento do contribuinte, por meio de notificação.

Assevera que a r. decisão recorrida afronta os art. 142, 145 e 173 do CTN, bem como princípios constitucionais.

Destaca que a notificação do contribuinte é essencial e obrigatório para interromper o prazo decadencial e, na mesma data, iniciar o lapso prescricional.

Assim, para afastar as violações aos princípios constitucionais da publicidade dos atos administrativos, eficiência da Administração Pública, segurança jurídica e do devido processo legal, bem como dos arts. 142, 145 e 173, do CTN, deve a r. decisão recorrida ser reformada, a fim de reconhecer a data da efetiva notificação do contribuinte, e não a data de emissão do DAR, como hábil para interromper a contagem do prazo decadencial, e, em seguida, ser decretada a extinção de todos os créditos tributários discutidos neste mandado de segurança, inclusive os dispostos nos DAR's nº999/03.462.322—89 e nº 999/03.462.325-21, todos referentes a fatos geradores ocorridos no exercício de 2005.

Com isso, pede a reforma da sentença para conceder a segurança id.
3185744, 3185745 e

3185746
.

Apresentada contrarrazões pelo apelado conforme id. 3185749.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação civil visando á reforma da sentença proferida
pelo Magistrado

a quo

que denegou a segurança pleiteada e, por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Extrai do caderno processual, que em 23/12/2013

a parte Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, sob a fundamentação que atua no ramo de comercialização no varejo de produtos médicos e hospitalares, em todo o território nacional, e que em 2011 recebeu o aviso de cobrança fazendária via e-mail, identificada pelo n° 58115/54/28/2011, proveniente da Gerencia de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ, na qual constavam débitos decorrentes de ICMS referentes ao exercício de 2015.

Informa que interpôs recursos administrativos, objeto dos procedimentos n° 3527329/2011 e 327369/2011, tendo em vista que os débitos que consubstanciaram a cobrança já haviam sido alcançados pela decadência, consumada com o transcurso do tempo superior ao limite de cinco anos, o Requerido manteve os lançamentos sob o fundamento amparado no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Deste modo pleiteia a declaração em juízo da nulidade dos créditos tributários exigidos nas Notificações de Lançamento n° 58115/54/28/2011, haja vista a decadência do direito do Fisco constituir os créditos relativos às operações.

O juízo
a quo
prolatou a sentença, para denegar a segurança vindicada e por consequência declarou extinto com resolução do mérito, trago a parte do dispositivo:

“EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pelo Impetrante R.A. IMPLANTES - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.”

Contra a referida sentença, insurge a parte Impetrante, ora Apelante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controversa recursal é sobre a decadência, se é necessário á intimação/notificação do
contribuinte para interromper o prazo decadencial e, na mesma data, iniciar o lapso prescricional.

Quanto alegação
que a r. decisão recorrida afronta os art. 142, 145 e 173 do CTN, bem como princípios constitucionais, razão não lhe assiste.

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e auto tributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

In casu
, não há comprovação de que o Apelante realmente tenha promovido à entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II –
quando a declaração não seja prestada
̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

E ainda sobre essa matéria, para contagem do prazo decadencial, nos termos entendimento consolidada pelo STJ na Súmula 555, vejamos:

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Em que pese o apelante sustenta que a notificação do contribuinte é essencial e obrigatório para interromper o prazo decadencial, razão no lhe assiste.

Tem-se que pode a Fazenda Pública realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, quando se tratar de alguns lançamentos formalizados por DAR via internet, consoante ao art. 17, inciso XVIII, e o §4º do Art. 39-B, ambos da Lei nº 7.098/98, i
n verbis
:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei nº 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)

§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Desta forma, considerando os documentos colacionados aos autos, se constata que em razão da ausência do pagamento antecipado do ICMS, o direito da Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito seria
até o dia 01/01/2006
,

perfazendo o primeiro dia do exercício seguinte do que o lançamento poderia ter sido efetuado, com isso a
decadência se daria em 01/01/2011,

contudo, tem-se que o lançamento eletrônico ocorreu em
14/12/2010 (Id: 3185723),
assim sendo, não resta verificada a ocorrência de decadência.

A propósito, vejamos como esta Colenda Corte, tem julgado casos análogos:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS
– ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)–
NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
– ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL – DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 39-B, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal. (TJ-MT - EMBDECCV: 00075050220138110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINTIVA POR LANÇAMENTO ELETRONICO
- ART. 17, XVIII, ART. 39-B, §4º, AMBOS DA LEI 7.098/98. É direito da Fazenda Pública Estadual realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, se tratando de lançamentos formalizados por DAR via internet, inteligência do art. 17, inciso XVIII e o §4º do art. 39-B, ambos da lei nº 7.098/98. Sentença Ratificada, Recurso Desprovido. (TJ-MT – RAC: 0034745-46.2013.8.11.0041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/05/2021)

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação.

Sendo assim, a sentença de primeiro grau mostra-se acertada, já que proferida em consonância com as provas dos autos e com a jurisprudências dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021